Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LEILÃO VIRTUAL FALSO. OPERAÇÃO VIA PIX. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações bancárias e a dispor de tecnologia apta a prevenir fraudes, sob pena de responderem objetivamente por eventuais prejuízos daí advindos (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).
2. No caso concreto, a fraude foi perpetrada por terceiro e não se evidenciou falha na segurança das transações realizadas pelos consumidores e pessoas estranhas à relação processual, que utilizaram senha pessoal e intransferível para realizar a operação via Pix. A conduta dolosa dos fraudadores é alheia à atividade bancária, e o comportamento dos autores, ao não verificarem a idoneidade da empresa que realizou o leilão e do leiloeiro, propiciou a consumação da fraude.
3. Não se verifica falha na prestação de serviço das instituições financeiras, pois agiram segundo suas possibilidades e cumpriram os prazos estabelecidos para análise e devolução previstos pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED).
4. Além da ausência de falha na prestação de serviço, ficou evidenciado fortuito externo por culpa exclusiva dos consumidores e de terceiros, configurando causa excludente de responsabilidade civil (art. 12, § 3o, II, do CDC).
5. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência dos autores, impunha-se a concessão de gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. Consoante jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para a defesa da parte em processo judicial não configura, por si só, dano material passível de indenização, pois é ato inerente ao contraditório e à ampla defesa.
7. Apelações não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.